Tribunal: TJDFT
Processo: 0738665-29.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça já deferida na origem. Preliminar não conhecida. Petição inicial. Determinação de emenda. Descumprimento. Indeferimento da inicial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 321 do CPC, em razão do descumprimento de determinação de emenda da inicial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça já deferida; e (ii) estabelecer se é legítimo o indeferimento da petição inicial diante do descumprimento de determinação judicial de emenda, nos termos do art. 321 do CPC.
III. Razões de decidir
3. A ausência de suspensão da exigibilidade das custas fixadas na sentença configura erro material, passível de correção a qualquer tempo, inclusive de ofício. Nessas circunstâncias, inexistindo interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça, não se conhece da preliminar.
4. O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar a correção da petição inicial quando constatados vícios ou irregularidades que dificultem o exame do mérito. Todavia, o não cumprimento da determinação, autoriza o indeferimento da petição inicial, conforme expressamente previsto no parágrafo único do art. 321 do CPC.
5. No caso concreto, a parte autora permaneceu inerte diante de determinação clara e específica de emenda, destinada não apenas à regularização formal da procuração, mas à adequada individualização da causa de pedir, delimitação da narrativa fática e indicação dos fundamentos jurídicos, impondo-se, por conseguinte, o indeferimento da petição inicial.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento de preliminar relativa a gratuidade de justiça já deferida na origem. 2. O descumprimento de determinação judicial de emenda da petição inicial autoriza o seu indeferimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 4o, 6o, 85, § 11, 98, § 3o, 321 e parágrafo único, 485, I; Lei n. 14.063/2020, art. 4o; MP n. 2.200-2/2001, art. 10, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.316.296/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24/05/2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.836.002/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN 19/05/2025; STJ, Tema Repetitivo 1.198.